Tribunal: TJES
Processo: 5007599-90.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007599-90.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA SUELY COELHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007599-90.2022.8.08.0047

RECORRENTE: EDNA SUELY COELHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE INDEVIDA. DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDNA SUELY COELHO
em face do
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo a requerente que em setembro de 2022 realizou a portabilidade de sua aposentadoria para o Banco BMG. Informa que possuía valores em aberto com o requerido (renegociação), sendo acordado com o gerente Wendell que a situação seria solucionada, no entanto, o que ocorreu foi uma nova portabilidade indevida de sua aposentadoria para o ora requerido, com retenção de valores. Busca, assim, a liberação do valor bloqueado, além de danos morais.

Em contestação (ID 9288220), o requerido alega que a autora possui dois contratos em aberto, datados de 23/04 e 31/08/2021, que foram renegociados em 11/11/2022, gerando o contrato de nº 470512676, sendo sua obrigação manter saldo suficiente em conta para quitação.

A sentença (ID 9288227) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Por via reflexa, extingo o processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9288229), reiterando a portabilidade ilegal, bem como descontos indevidos em sua aposentadoria, o que é passível de restituição e indenização.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9288233), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dois tópicos distintos são questionados pela recorrente e, para melhor compreensão, passo a analisá-los separadamente.

Em relação à portabilidade do Banco BMG para o Banco Bradesco, observo que, de fato, a mesma ocorreu em outubro de 2022 (ID 9288215), sendo que em momento algum consta a anuência da autora,
ônus este que incumbia ao requerido, por força do art. 373, II do CPC. Concluo, assim, que o procedimento foi realizado à revelia da recorrente, causando-lhes transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento e ensejam danos morais.

Como se sabe, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do fornecedor de serviço, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Já no que se refere à liberação do valor da aposentadoria, observo que a recorrente é devedora do requerido, por meio do contrato de refinanciamento nº 460203908 (ID 9288214 - Pág. 4 a 8), sendo que existe cláusula expressa para que o correntista mantenha saldo em conta para quitação dos valores assumidos (2.4). Assim, a autora além de ser devedora anuiu expressamente com a forma de pagamento dos valores devidos, comprometendo-se a manter valor suficiente em conta, o que não vem ocorrendo. Assim, incabível o pedido de liberação do saldo bloqueado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)